Tribunal: STF
Processo: ARE 810530
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DE DELEGAÇÃO A NOTÁRIO OU A OFICIAL (ART. 39, III, DA LEI 8.935/1994). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DE LEI ESTADUAL QUE REGULAMENTA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. NÃO INDICAÇÃO PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DADA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS PARA VERIFICAR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. DECISÃO DA QUESTÃO POSTA NOS AUTOS COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AFRONTA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível a interposição de recurso extraordinário por ofensa ao princípio da legalidade, para reapreciar a interpretação dada a normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula 636 do STF.



    II – Julgamento contrário aos interesses da parte não basta a configuração da negativa de prestação jurisdicional. A exigência do art. 93, IX da CF não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento.



    III – Inviável o recurso extraordinário por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se, para concluir nesse sentido, for necessário o exame prévio de normas infraconstitucionais. 



    IV – Inexistência de procedimento específico na Lei 8.935/1994 para a realização do processo administrativo de extinção de delegação a notário ou a oficial de registro por invalidez (art. 39, III, da Lei 8.935/94). Adoção de lei local que regulamenta o regime jurídico dos servidores estaduais. Questão decidida com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LICC (ou LIDB), Lei 8.935/1994 e Lei Complementar 68/1992). Ofensa indireta.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.